Tribunal: TJSP
Processo: 1100692-44.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - CONTRADITÓRIO INSTAURADO COM A RESPOSTA DO RÉU AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA, ANTES MESMO DA SUBIDA DOS AUTOS A ESTE GRAU JURISDICIONAL - IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DECORRE DE PREVISÃO LEGAL - ART. 85 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.